Tribunal: TJMT
Processo: 1010792-19.2025.8.11.0040
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010792-19.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DOMINGOS BARROS LIMA - CPF: 504.860.803-82 (RECORRENTE), NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E
menta
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DA ORIGEM DO DÉBITO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE EXTRATO COMPLETO. SÚMULA 52 DA TURMA RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, em razão de suposta inscrição indevida em cadastro de inadimplentes por dívida de cartão de crédito não reconhecida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a instituição financeira comprovou a legitimidade do débito negativado; e (
ii
) definir se é devida a indenização por danos morais diante da ausência de extrato com a data de inclusão da restrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito para legitimar a inscrição nos órgãos de proteção, conforme Súmula 50 da Turma Recursal e art. 373, inciso I, do CPC.

4. A instituição financeira não apresentou contrato ou faturas que comprovassem a origem da dívida de cartão de crédito, impondo-se a declaração de inexistência do débito e a baixa da restrição.

5. O extrato de negativação apresentado não informa a data de inclusão do registro, impedindo a verificação de anotações preexistentes, o que afasta a condenação por danos morais, nos termos da Súmula 52 da Turma Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação da origem do débito por parte do credor enseja a declaração de inexistência da dívida e a exclusão da restrição creditícia. 2. A não apresentação de extrato com a data de inclusão da negativação impede a verificação de restrições preexistentes, inviabilizando a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: Art. 373, inciso I, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/08/2019; STJ,
AgRg
no Agravo de Instrumento nº 1.379.761/SP; Súmula 50 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso; Súmula 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1010792-19.2025.8.11.0040

Origem
: JUIZADOS ESPECIAIS DE SORRISO

Recorrente
: DOMINGOS BARROS LIMA

Recorrido
: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

DOMINGOS BARROS LIMA ajuizou reclamação em face do BANCO BRADESCO
S.A.
.
Noticiou que: a) ao tentar obter crédito, foi surpreendido com a informação de que seu nome estava inscrito em cadastro de inadimplentes; b) a restrição foi solicitada pela parte reclamada em 05/11/2023, referente a um suposto débito de R$ 1.267,88 (contrato nº 07230521481ARF573006); c) desconhece a referida dívida e nunca foi informado sobre ela, tratando-se de falha na prestação de serviços. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito; b) a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 11.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a parte reclamada demonstrou a existência de vínculo contratual com a parte reclamante; b) foram apresentadas faturas com gastos que comprovam a legitimidade do débito; c) a inclusão do nome do devedor nos cadastros restritivos de crédito constituiu exercício regular de direito. Ao final proferiu
sentença
de improcedência dos pedidos.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença merece reforma, pois a recorrida não logrou êxito em demonstrar a origem do débito negativado; b) a documentação juntada pela reclamada consiste em telas sistêmicas, que são provas unilaterais e insuficientes para comprovar a contratação; c) não foi apresentado o contrato assinado, o termo de adesão ou qualquer prova de solicitação, recebimento e ativação do cartão de crédito que teria originado a dívida; d) a inscrição indevida configura dano moral
in
re

ipsa
, e a instituição financeira responde objetivamente por fraudes praticadas por terceiros (Súmula 479/STJ). Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais; b) declarar a inexistência do débito e condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

“SÚMULA 50: A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

No caso em exame, a parte reclamada, ora recorrida, alega que a dívida de R$ 1.267,88 (um mil, duzentos e sessenta e sete reais e oitenta e oito centavos) decorre de gastos em cartão de crédito.

Contudo, em análise dos autos, constata-se que a parte recorrida não juntou qualquer documento que comprove a contratação do cartão de crédito, tampouco apresentou faturas que demonstrem a realização de compras ou a origem específica do valor negativado.

Ademais, o extrato de conta corrente (ID/PJe2 353604022), embora demonstre a existência de um vínculo bancário, não
demonstr
a
as supostas transações realizadas na função crédito
.

Outrossim, a sentença proferida no primeiro grau baseou sua conclusão em documento inexistente ou equivocado. A referência a uma suposta "fatura com gastos"
(documento ID/PJe1 209592906, correspondente ao ID/PJe2 353604021) se trata de mero estatuto do banco reclamado
, evidenciando claro erro de valoração da prova.

Dessa forma, a parte recorrida não se desincumbiu do seu ônus probatório, devendo a dívida ser declarada inexistente.

Dano moral.

O dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva.

Confira-se:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). (...)” (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

Na hipótese de cobrança indevida que acarreta restrição de crédito, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
).

Nesse sentido:

“(...) 2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (STJ//
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP).”

No presente caso, o extrato de negativação apresentado pela parte reclamante (ID/PJe2 353604006), embora indique a inscrição do débito, não informa a data de inclusão do registro, mas apenas a data de vencimento da dívida.

Essa omissão impede a verificação de eventuais anotações preexistentes, requisito essencial para a caracterização do dano moral, conforme a Súmula 52 da Turma Recursal:

“A não apresentação dos extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante, abrangendo os últimos 5(cinco) anos, impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral.”

Portanto, embora a inscrição seja indevida, a ausência de prova documental adequada quanto à data da inclusão impede a condenação por danos morais.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial provimento
para
reformar
a sentença objurgada e
julgar parcialmente procedentes
os pedidos formulados na petição inicial, para:

a)
declarar
a inexistência do débito no valor de R$ 1.267,88 (um mil, duzentos e sessenta e sete reais e oitenta e oito centavos), referente ao contrato nº 07230521481ARF573006;

b)
determinar
que a parte reclamada exclua, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no tocante ao débito discutido nestes autos, sob pena de multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais);

c)
indeferir
o pleito de indenização por danos morais.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026